Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A embriaguez voluntária não acarreta, de plano, a incompatibilidade com a qualificadora do motivo fútil, uma vez que não exclui a imputabilidade ou o elemento subjetivo da conduta. No presente caso, existem indícios suficientes de que o recorrente agiu com dolo de matar e por motivo fútil, qual seja, o fato de a vítima ter apartado briga entre ele e terceiro, devendo a qualificadora ser mantida, a fim de que o Conselho de Sentença possa examiná-la.
2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
3. Recurso desprovido.